Tribunal: TJPA
Processo: 0804366-24.2019.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE (10970) - 0804366-24.2019.8.14.0000
SUSCITANTE: JUIZO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELEM

SUSCITADO: JUIZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. EMBARGO EM RAZÃO DE CONSTRUÇÃO URBANA SEM ALVARÁ. CÓDIGO DE POSTURAS DO MUNICÍPIO. ORDEM URBANÍSTICA. CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO.

1. Em se tratando de nunciação de obra nova para embargo em imóvel urbano em razão da realização de obra sem alvará e, portanto, em descumprimento ao Código de Posturas do Município, o tema enquadra-se na matéria ordem urbanística, subtemas posturas municipais e segurança em edificações, consoante TPU do CNJ e o citado art. 3º, III da Resolução nº 014/2017-TJPA, pertencente à competência da 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública da Capital.

2. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente a 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Conflito de Competência da Comarca de Belém,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Sessão de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do presente conflito e declarar competente, o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, para processar e julgar o feito,
nos termos do voto da relatora.

Plenário da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de junho de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

RELATÓRIO

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA tendo como suscitante o MM. JUIZO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELEM e como suscitado, o JUIZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE BELEM, nos termos e fundamentos a seguir expostos:

Cuidam os presentes autos na origem, de AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA ajuizada pelo MUNICÍPIO DE BELÉM em face do AUTO POSTO NAZARÉ visando reconstrução, modificação do que foi construído em desacordo com a legislação pertinente, além das perdas e danos, despesas judiciais e honorários advocatícios.

O processo tramitava originalmente perante a 1ª Vara de Fazenda da Capital, que declinou da competência para julgar e processar a ação, remetendo os autos à 3ª Vara de Fazenda, tendo esta levantado o conflito negativo de competência e encaminhado os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria o feito.

O Ministério Público de 2º Grau, apresentou manifestação no ID nº 2358737, onde pugnou fosse
declarada a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, para atuar no feito.

É o relatório.

VOTO

A competência das varas de Fazenda Pública é delimitada conforme o art. 111 do Código Judiciário do Estado do Pará:

Art. 111. Como Juízes da Fazenda Pública, compete-lhes:

I- Processar e julgar:

a) as causas em que a Fazenda Pública do Estado ou dos Municípios forem interessadas como autora, ré, assistente ou oponentes, as que dela forem dependentes, acessórias e preventivas;

b) as causas em que forem do mesmo modo interessadas as Autarquias e as sociedades de economia mista do Estado ou dos Municípios;

c) as desapropriações por utilidade pública, demolitórias e as incorporações de bens do domínio do Estado ou do Município;

d) os mandados de segurança;

e) as ações de nulidade de privilégio de invenção ou marca de indústria e comércio, bem assim as de atos administrativos cuja revogação importe em concessões de registro ou privilégio;

f) os inventários e arrolamentos que por outro Juízo não tenham sido iniciados à abertura da sucessão, quando a Fazenda Pública o requerer;

g) as questões relativas à especialização de hipoteca legal no processo de fiança dos exatores da Fazenda Pública dos Estados ou Municípios;

h) as precatórias pertinentes à matéria de sua competência e sobre as quais forem interessados o Estado ou Municípios.

Neste sentido, as Varas de Fazenda Pública têm competência para demandas que estejam ligadas ao interesse da Fazenda Pública do Estado ou dos Municípios, bem como Autarquias e Sociedades de Economia Mista Estadual ou Municipal, desde que este seja o objeto central da ação.

No caso em tela, a lide versa sobre ação de nunciação de obra nova, visando a reconstrução, modificação do que foi construído em desacordo com a legislação pertinente além das perdas e danos, despesas judiciais e honorários advocatícios.

Dispõe a Resolução 14/2017, em seus artigos 3º e 4º, os quais redefinem as competências da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública da Comarca da Capital, e dá outras providências:

Resolução 14/2017

Art. 3º - À 1ª e 2ª Varas da Fazenda pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas:

I - A Licitações;

II - A Contratos Administrativos;

III -À Ordem Urbanística
;

IV- À Intervenção do Estado no Domínio Econômico:

V - A Servidores Públicos Civis, inclusive o concurso em todas as suas

VI -À Previdência dos Servidores Públicos Civis;

Vil - A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Servidores Públicos Civis;

VIII - A Servidores/Empregados Temporários.

Art. 4° - À 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas;

I-À Intervenção do Estado na Propriedade

II - A Domínio Público;

III - A Serviços Públicos;

IV - A Militares, inclusive o concurso em todas as suas fases;

V - À Previdência dos Militares do Estado;

VI - A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Militares, excluindo a competência da Justiça Militar.

Neste sentido, correto o entendimento do Juízo suscitante de que:

“(...) As ações de nunciação de obra nova encontram fundamento na necessidade de observância, pelos particulares, dos regramentos relacionados às posturas municipais, estabelecidas na legislação que rege a matéria, sobretudo no assim chamado Código de Posturas do Município ou ainda na Lei Municipal de Edificações, como é o específico caso dos autos.

Trata-se, pois, de matéria afeta à Ordem Urbanística, uma vez que, de acordo com a TPU, as ações cuja causa de pedir tenham como fundamento o conjunto de leis municipais que trata das posturas dos cidadãos em relação aos espaços comuns da cidade, assim também aquelas que versem sobre fiscalização, prevenção e segurança em edificações correspondem à classificação de assuntos a seguir descrita: Assunto de Nível 02 - Ordem Urbanística (Código 11802); Assuntos de Nível 03 – Posturas Municipais (Código 11839) ou

Segurança em Edificações (Código 11840) (...)”.

Assim, não se trata de intervenção na propriedade, como por exemplo imóvel tombado como integrante do patrimônio histórico municipal, mas sim nunciação de obra nova para embargo em imóvel urbano em razão da realização de obra sem alvará e, portanto, em descumprimento ao Código de Posturas do Município, matéria afeta a ordem urbanistica.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ e deste tribunal:

PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL E URBANÍSTICO. LOTEAMENTO CITY LAPA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. RESTRIÇÕES URBANÍSTICO-AMBIENTAIS CONVENCIONAIS ESTABELECIDAS PELO LOTEADOR. ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL EM FAVOR DE TERCEIRO, DE NATUREZA PROPTER REM. DESCUMPRIMENTO. PRÉDIO DE NOVE ANDARES, EM ÁREA ONDE SÓ SE ADMITEM RESIDÊNCIAS UNI FAMILIARES. PEDIDO DE DEMOLIÇÃO. VÍCIO DE LEGALIDADE E DE LEGITIMIDADE DO ALVARÁ. IUS VARIANDI ATRIBUÍDO AO MUNICÍPIO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA NÃO-REGRESSÃO (OU DA PROIBIÇÃO DE RETROCESSO) URBANÍSTICO-AMBIENTAL. VIOLAÇÃO AO ART. 26, VII, DA LEI 6.766/79 (LEI LEHMANN), AO ART. 572 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 (ART. 1.299 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002) E À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ART. 334, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (STJ, REsp 302.906/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2010, DJe 01/12/2010).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. EMBARGO EM RAZÃO DE CONSTRUÇÃO URBANA SEM ALVARÁ. CÓDIGO DE POSTURAS DO MUNICÍPIO. ORDEM URBANÍSTICA. CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO. 1. Em se tratando de nunciação de obra nova para embargo em imóvel urbano em razão da realização de obra sem alvará e, portanto, em descumprimento ao Código de Posturas do Município, o tema enquadra-se na matéria ordem urbanística, subtemas posturas municipais e segurança em edificações, consoante TPU do CNJ e o citado art. 3º, III da Resolução nº 014/2017-TJPA, pertencente à competência da 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública da Capital. 2. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente a 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital (TJ-PA - CC: 08044676120198140000 BELÉM, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 10/12/2019, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 19/12/2019).

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço do presente conflito para dirimi-lo, declarando competente o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, para processar e julgar o feito, nos termos da fundamentação.

É como VOTO.

Juíza Convocada Eva do Amaral Coelho

Relatora

Belém, 27/07/2020